Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, em ação penal instaurada para apurar a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).
1.2. O juízo de origem entendeu que os elementos constantes nos autos não eram suficientes para a instauração da ação penal, ao fundamento que a embriaguez do recorrido não foi demonstrada de forma conclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
33. A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para a deflagração da ação penal pelo crime de embriaguez ao volante com base em provas testemunhais e no Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, independentemente da realização do teste do etilômetro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
44. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pode ser constatado por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme prevê o §2o do referido artigo, incluindo prova testemunhal e o Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez.
55. No caso concreto, o inquérito policial contém depoimentos de policiais militares que atestaram sinais evidentes de embriaguez do recorrido, tais como sonolência, olhos avermelhados, odor etílico, exaltação e dificuldade de equilíbrio, além do Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, sendo tais provas suficientes para autorizar a persecução penal.
6.6. A ausência de justa causa só pode ser declarada quando for evidente que a acusação não procede, o que não se verifica no caso, pois há indícios mínimos de materialidade e autoria.
7.7. O recebimento da denúncia não configura juízo de condenação, mas sim o reconhecimento da necessidade de instrução probatória, sendo aplicável, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, que privilegia a continuidade da persecução penal para apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Denúncia recebida, com o regular prosseguimento da ação penal no juízo de origem.
Tese de julgamento:
1.1. A justa causa para a deflagração da ação penal por embriaguez ao volante pode ser demonstrada por provas testemunhais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, sendo dispensável a realização de exame de alcoolemia.
2.2. O princípio do in dubio pro societate justifica o recebimento da denúncia sempre que houver indícios mínimos de autoria e materialidade, cabendo à instrução criminal a análise aprofundada das provas.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 395, III; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §§1o e 2o; Resolução CONTRAN no 432/2013, artigos 3o, 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1780076, 07000014520238070008, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.11.2023, DJe 13.11.2023.